Tribunal: TJDFT
Processo: 0754090-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0754090-91.2023.8.07.0016 RECORRENTE: JADER RODRIGUES LUCIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE SINDICÂNCIA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. DISTINGUISHING. TEMA 22/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a decisão que julgou improcedente o pedido inicial de anulação do ato administrativo que não recomendou o autor na fase de investigação social. Afirma o recorrente que não houve omissão no preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais, porquanto na data de envio do documento (02 a 09/02/2023 – ID 63420223 - Pág. 5) não tinha ciência do inquérito policial, o que só ocorreu com o cumprimento de mandado de busca e apreensão, em 09/03/2023. Alega que se aplica ao caso o Tema 22 do STF, porquanto não há sentença transitada em julgado em seu desfavor, e que a banca examinadora atuou com excesso de formalismo na condução do certame. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63420223). Deferida a gratuidade de justiça ante a demonstração de hipossuficiência (ID 63553389). Contrarrazões apresentadas (ID 63420227). 3. A fase da investigação social do concurso público não se limita à análise da vida pregressa do candidato quanto às condenações criminais, mas também à averiguação de sua conduta moral e social, visando aferir seu comportamento público diante dos deveres e proibições inerentes ao ocupante do cargo público de carreira policial. 4. Embora o Supremo Tribunal Federal, no Tema 22 de sua Repercussão Geral, tenha definido que o candidato que responda a ação penal ou a ação de improbidade não possa ser considerado inapto para o acesso a cargo público por meio de concurso público, em homenagem ao Princípio da Não Culpabilidade, ressalvou os cargos da área de segurança pública, que abrange a polícia penal. 5. No caso, há investigação em trâmite acerca de fraude no próprio concurso, o que revela um comportamento incompatível com as funções do cargo. Desta forma, o simples registro de ocorrência policial é capaz de caracterizar vida pregressa desabonadora para ingresso na segurança pública. Neste sentido: Acórdão 1892060, 07119296020238070018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2024, publicado no DJE: 12/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1813336, 07042293320238070018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1804421, 07051863420238070018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2023, publicado no DJE: 1/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98 do CPC. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1930936, 0754090-91.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora com a intenção de modificar o acórdão exarado por esta Turma Recursal, sob a alegação de haver omissão e contradição ao não considerar os princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade; ao não indicar a lei que restrinja a participação em concurso público de candidato que responda a inquérito ou ação penal, bem como ao não analisar os documentos colacionados aos autos quanto à vida funcional do candidato. 2. Embargos de declaração tempestivos (ID 65543693). Contrarrazões apresentadas (ID 65758159). 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão que considerou adequadamente a gravidade dos fatos investigados e a necessidade de conduta ilibada para o cargo de Polícia Penal. 4. A investidura no cargo público de policial penal exige, dentre outros requisitos, que o candidato tenha conduta ilibada aferida por meio da etapa da sindicância de vida pregressa e investigação social, a teor do disposto no art. 4o, inciso IV, da Lei no 3.669, de 13 de setembro de 2005. 5. A decisão de manter a eliminação do candidato foi fundamentada na necessidade de integridade e lisura para o cargo, de modo que não configura violação ao princípio da presunção de inocência, pois a investigação social abrange a conduta moral e social do candidato. (Acórdão 1926976, 0711929-60.2023.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 21/10/2024.) 6. Portanto, a eliminação de candidato em concurso público para o cargo de Polícia Penal, baseada em investigação social que aponta envolvimento em fraude no certame, não viola o princípio da presunção de inocência ou razoabilidade, pois há que se considerar a gravidade do fato investigado, referente ao cargo público em que concorre a pretendida vaga. 7. O embargante interpôs recurso com a finalidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Ocorre que no âmbito dos Juizados Especiais não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 8. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. 9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 10. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1950075, 0754090-91.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/12/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação ao art. 5o, LVII, da CF/88, e ao Tema n. 22/STF. Alega ter sido eliminado do concurso pela mera existência de processo criminal contra si, e que nunca foi condenado por crime algum, razão pela qual não teria antecedentes criminais. Afirma que, de acordo com a tese fixada no Tema n. 22/STF, o princípio da presunção de inocência não pode ser violado e que, embora haja mitigação no aludido tema quando se trata de concurso público para o cargo da segurança pública, seria exigida legislação específica para tanto e a presença de indícios concretos de excepcionalidade e gravidade significativa da conduta investigada. Aduz ter comprovado sua conduta ilibada e que “ainda que houvesse previsão no edital do concurso estabelecendo que a mera existência de processo criminal em curso seria suficiente para a eliminação do candidato, é crucial destacar que tal determinação dependeria de amparo legal”. Segundo o recorrente, não se pode afirmar que os atos a ele atribuídos seriam incompatíveis com o cargo, por inexistir sentença condenatória transitada em julgado. O Tema n. 22/STF trata da restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal e a tese fixada pela Corte Suprema foi a seguinte: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” Por relevante, colaciona-se a ementa correspondente ao acórdão proferido no processo paradigma (RE n. 560.900 / DF): RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. A sentença proferida nos presentes autos (ID 63420220) destacou que a o art. 4o, parágrafo único, IV, da Lei Distrital n. 3.669/2005, exige para o ingresso na carreira de policial penal do Distrito Federal a “comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e privada”, sendo autorizada a fase de investigação social, de caráter eliminatório. Registrou que o item 16.1 do Edital de Abertura do Concurso Público estabeleceu que “a idoneidade e conduta ilibada serão apurados por meio de investigação sobre a vida pregressa e atual do candidato, no âmbito social, funcional, civil e criminal”. Segundo o julgador monocrático, o edital do concurso estabelece serem fatos que afetam a idoneidade e conduta ilibada do candidato a “prática de ato tipificado como crime, incompatível com o exercício do cargo” (subitem I), bem como a “existência de sentença penal condenatória transitada em julgado” (subitem VII). Nessa linha, o acórdão ora impugnado registrou que, “embora o Supremo Tribunal Federal, no Tema 22 de sua Repercussão Geral, tenha definido que o candidato que responda a ação penal ou a ação de improbidade não possa ser considerado inapto para o acesso a cargo público por meio de concurso público, em homenagem ao Princípio da Não Culpabilidade, ressalvou os cargos da área de segurança pública, que abrange a polícia penal. 5. No caso, há investigação em trâmite acerca de fraude no próprio concurso, o que revela um comportamento incompatível com as funções do cargo. Desta forma, o simples registro de ocorrência policial é capaz de caracterizar vida pregressa desabonadora para ingresso na segurança pública. (...)” Note-se que não há dissonância entre as decisões e o entendimento do STF firmado em sistemática de repercussão geral. Nesse sentido: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.03.2024. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. MITIGAÇÃO. CONDUTAS SOCIAIS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA DE POLICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ART. 21, §§ 1o e 2o, DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, §§ 1o e 2o, do RISTF. 2. O Plenário deste Tribunal, ao julgar o RE 560.900-RG (Tema 22), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 17.08.2020, fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem amparou-se nas informações prestadas e nos documentos acostados aos autos, os quais revelaram que o Autor, ora Agravante, figurou em 3 registros de ocorrências policiais por lesões corporais e disparo de arma de fogo, o que possibilitou a exclusão do certame na fase de investigação social, em virtude da potencialidade lesiva para o cargo de soldado da Polícia Militar, como defendido pelo Estado ora Recorrido, conduta que foi considerada incompatível com o cargo de Policial Militar. 4. Nesta hipótese, a jurisprudência desta Corte tem aplicado a mitigação do Tema 22 da repercussão geral, por se tratar de carreiras de segurança pública, situação que permite a submissão dos candidatos a critérios mais severos de aferição de suas condutas sociais. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). (RE 1442209 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-10-2024 PUBLIC 25-10-2024) AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE INVESTIÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. INCOMPATIBILIDADE DO PERFIL DO CANDIDATO COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO ALMEJADO. CARREIRA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. A exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 4. Alguém que responde ou já esteve envolvido em ocorrências policiais está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1488769 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-06-2024 PUBLIC 11-06-2024) Por fim, nas razões recursais do apelo extremo, verifica-se que o recorrente busca a reapreciação fática e das provas produzidas no processo. Insiste na comprovação sua “conduta ilibada” e na ausência de incompatibilidade da conduta a ele atribuída com o cargo pretendido, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279/STF. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal